Tribunal: STF
Processo: Rcl 65539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jessica Oliveira Pinheiro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5042968-94.2024.8.09.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4.296



    Narra a parte reclamante que, na origem, impetrou o writ em referência, objetivando decisão cautelar a fim de lhe garantir nomeação e posse imediata no cargo de Agente de 3ª Classe da Polícia Civil do Estado de Goiás, uma vez que 



    “ a expectativa de direito [teria se convolado] em direito subjetivo a nomeação quando as desistências publicadas, atualmente 15, e a revogação das liminares que determinavam a reserva da vaga a colocaram em colocação dentro do número imediato de vagas da ampla concorrência, qual seja: 427ª.”



    Aduz que a autoridade reclamada, ao indeferir o pleito liminar em virtude do caráter satisfativo, com supedâneo no art. 1º, §3º, da Lei nº 8437/92, acabou por contrariar o que decidido na ADI nº 4.296, na qual teria o STF assentado “é inconstitucional a proibição da concessão de medidas liminares em Mandado de Segurança”.



    Requer a cassação do ato reclamado com o fim de que “seja determinado a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que profira outra outra decisão aplicando a ADI 4296-DF.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 4.296, na qual o Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, dentre outros dispositivos da Lei nº 12.016/2009, declarou a inconstitucionalidade i) do art. 7º, § 2º, mediante o qual se instituía a vedação de concessão de medida liminar “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” e ii) do art. 22, §2º, que proibia, no âmbito do mandado de segurança coletivo, o deferimento de cautelar sem a oitiva prévia da parte contrária.



    No precedente, consignou-se que “a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental” viola “[a] garantia de pleno acesso à jurisdição e [a] própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição”, bem como a liberdade e a autonomia do Poder Judiciário, por “representam óbices absolutos ao poder geral de cautela”.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes:



    “[...] sendo qualquer proibição por ato normativo eivada de absoluta inconstitucionalidade, uma vez que se restringe a eficácia do remédio constitucional. Em outras palavras, um obstáculo que se coloque aqui como intransponível simplesmente pode afastar qualquer possibilidade posterior de garantir o direito líquido e certo do impetrante, o que pode simplesmente aniquilar o próprio mandado de segurança.”



    [...]



    Diante dessas considerações, entendo que as cláusulas restritivas à possibilidade de o juiz conceder medidas liminares no âmbito do mandado de segurança comprometem o poder geral de cautela do magistrado, a garantia de pleno acesso à jurisdição e a própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição Federal.”



    Diferentemente do que pretende fazer crer a reclamante, a decisão paradigma não teve o condão de delimitar o exercício do poder geral de cautela pelo juízo natural, impondo-lhe a concessão da providência liminar; tampouco atrair para o STF a revisão, por meio da reclamação, da jurisdição liminar exercida.



    A decisão na ADI nº 4.296 excluiu os “óbices absolutos ao poder geral de cautela” instituído pelos dispositivos da Lei nº 12.016/2009, de maneira a possibilitar o pleno exercício da jurisdição liminar na ação constitucional, mediante decisão fundamentada.



     Depreende-se do ato reclamado que a desembargadora relatora do Mandado de Segurança nº 5042968-94.2024.8.09.0000 indeferiu o pleito liminar, concluindo, concorrentemente i) se tratar de providência que se confunde com o próprio mérito da ação e ii) não constituir risco de ineficácia da ação mandamental aguardar a apreciação do direito pelo colegiado. Vide:



    “Inicialmente, verifica-se que a impetrante subsume-se ao conceito de hipossuficiente economicamente, conforme documentos coligidos na movimentação 01. 



    O deferimento de tutela de urgência em mandado de segurança, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, está previsto no art. 7º da lei n. 12.016/09. 



    Ressai da leitura da petição inicial, notadamente da parte destinada aos pedidos, que os pleitos liminares se confundem com o próprio mérito da ação. A propósito, eis como foi deduzida a pretensão liminar:



    b) Nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei 12.016/09 a suspensão da eficácia do ato impugnados – EDITAL DE RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO PÓS-RECURSOS e EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023- DGPC/SEAD - e, como consequência disso sejam concedidas as medidas liminares para determinar ao Impetrado que 



    1) nos termos ADI 4296-DF, convoque IMEDIATAMENTE A IMPETRANTE para os procedimentos de posse e exercício dos candidatos aprovados no concurso público para preenchimento de vagas nos cargos de Agente de Polícia de 3ª Classe; 



    2) Publique Edital de Classificação Final dos Candidatos Regularmente Aprovados, de acordo com a nota final obtida para que o Impetrante retorne à classificação que DEVE ostentar atualmente, levando-se em consideração as desistências já homologadas.



    O pedido final foi redigido nos seguintes termos:



    e) No mérito, a confirmação das medidas liminares e a concessão da segurança para tornar definitivo o ato que incluiu a Impetrante no cargo de Agente de Polícia de 3ª Classe da Polícia Civil do Estado de Goiás;



    Observa-se, assim, que o acolhimento da pretensão de tutela de urgência se mostra inviável neste momento processual, conquanto de índole satisfativa. Não há falar, ademais, em ineficácia do resultado da ação mandamental, caso concedida a providência no julgamento colegiado.



    Sobre o tema, a manifestação desta Corte de Justiça. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR INDEFERIDA. ÍNDOLE SATISFATIVA. 1. O pedido liminar de nomeação e posse da embargante em cargo público é medida satisfativa, que se confunde com o próprio mérito da impetração e esgota sua finalidade, sendo, portanto, defesa, nos termos do que dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/1992. 2. (...). ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS. (Mandado de Segurança n. 5236262-53.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Gerson Santana Cintra, Órgão Especial, julgado em 10/08/2020, DJe de 10/08/2020)



    ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade da justiça e indefiro o pedido liminar, nos termos da fundamentação.” (e-Doc 9, p. 2) (grifos originais)



    Do cotejo entre o paradigma e o ato reclamado não vislumbro aderência estrita, uma vez que a negativa de pedido cautelar objeto da presente reclamação não provém de disciplina normativa por si só, mas de decisão fundamentada na ausência de periculum in mora na análise do direito controvertido, respeitada a finalidade constitucional do mandado de segurança.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente